Tribunal: TJSP
Processo: 0013455-95.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação demolitória e obrigação de fazer proposta por associação. Obra em imóvel situado em loteamento urbano fechado. Recurso distribuído à 7a Câmara de Direito Privado que entendeu se tratar de direito de vizinhança, de competência da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.4, da Res. 623/2013). Redistribuição para a 32a Câmara de Direito Privado, que

Ementa:
Conflito de competência. Apelação em ação demolitória e obrigação de fazer proposta por associação. Obra em imóvel situado em loteamento urbano fechado. Recurso distribuído à 7a Câmara de Direito Privado que entendeu se tratar de direito de vizinhança, de competência da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o, III, III.4, da Res. 623/2013). Redistribuição para a 32a Câmara de Direito Privado, que reputou que a ação não trata de direito de vizinhança, porque versa exclusivamente sobre a obrigação dos réus em demolir obras realizadas em seu imóvel em desconformidade com as normas associativas de construção e falta de autorização da associação, matéria de competência da 1a Subseção de Direito Privado, (art. 5o, I, I.1, da Res. 623/2013). Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). Causa de pedir e pedido fundado em realização de obras sem autorização e em descumprimento das normas da associação para construção e reforma, visando a demolição da obra irregular e obrigação de regularização de obras realizadas. Ação que não discute direito de vizinhança. Discussão que versa sobre descumprimento das normas da associação para construção e reforma de imóveis situados dentro do loteamento urbano fechado. Matéria de competência da 1a Subseção de Direito Privado (art. 5o, I, I,21, da Res. 623/2013). Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (7a Câmara de Direito Privado) para julgamento da apelação.